Tribunal: TJDFT
Processo: 0743534-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743534-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIA REGINA ABREU DE SANTANA REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CELIO REIS SOARES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública no 0708248-14.2025.8.07.0018, referente a pretensão individual decorrente da Ação Coletiva no 0705877-53.2020.8.07.0018, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, Por meio do despacho de ID 79824421 o Distrito Federal foi intimado a se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso por ausência de interesse recursal, apresentando petição no ID 79901588 informando fato novo superveniente. Assim, intime-se a agravada a se manifestar sobre a referida petição, no prazo de cinco dias. Brasília, 8 de janeiro de 2026 13:42:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador